Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-43.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002016-43.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), ROSINETE SOARES SILVA - CPF: 346.732.881-49 (RECORRIDO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002016-43.2022.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE DIAMANTINO

Recorrido(s):

ROSINETE SOARES SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL EVIDENCIADA – VIA SUJEITA A INUNDAÇÃO – INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurada a responsabilidade civil do Município, na medida em que o Município Recorrente deixou de adotar as medidas necessárias para fulminar com a escoação da água da chuva após a pavimentação da rua, causando inundações na casa da Recorrida
.

A ineficiência da administração pública para resolver o problema já acusado de longa data resta evidenciada, o que configura a responsabilidade civil do ente estatal decorrente da omissão, tendo este o dever de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Danos materiais comprovados, estes decorrentes dos gastos com o conserto dos móveis prejudicados com a inundação.

Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo demandante.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução.

Deve ser alterado os parâmetros dos juros moratórios, que deverá ser fixado segundo os índices da caderneta de poupanças, conforme o entendimento consagrado no RE 870947 STF.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, para:

a)
CONDENAR
o Município de Diamantino a indenizar a parte autora por dano material, no valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e ter incidência de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial em 09/06/2022;

b)
CONDENAR
o Município de Diamantino a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir de 09/06/2022, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por consequência, opino pela
EXTINÇÃO
do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela exclusão da responsabilidade frente a culpa exclusiva da vítima ou pela força maior, o que implica na improcedência da demanda. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, bem como, alteração dos parâmetros inerentes aos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrido alega que após a pavimentação asfáltica em frente ao seu imóvel, houve inundação da residência após chuva em 09/06/2022.

Consta dos autos além de fotos da destruição dos móveis, laudos que comprovam a ausência de escoamento de água, e orçamento para conserto dos móveis estragados, sofrendo prejuízos materiais.

Ingressa com a presente demanda, a fim de compelir o Município de Diamantino a ressarcir os prejuízos sofridos, tanto de cunho material, como de cunho moral decorrentes do fatídico.

Pois bem. Em que pese as razões recusais do Município, tenho que
restou configurada a responsabilidade civil, na medida em que o Município Recorrente deixou de adotar as medidas necessárias para fulminar com as corriqueiras inundações na localidade que desaguam na residência do Autor, o que pelo laudo poderia ser resolvido com simples canaleta.

A ineficiência da administração pública para resolver o problema já acusado de longa data resta evidenciada, o que configura a responsabilidade civil do ente estatal decorrente da omissão, tendo este o dever de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – I) RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE REDE PLUVIAL – I.I) CULPABILIDADE DE ENTE MUNICIPAL – NEGLIGÊNCIA – FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS – II) VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EXORBITÂNCIA – MINORAÇÃO DEVIDA – III) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 11.960/09 – IV) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I) Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (falha ou falta de serviço), aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, porque baseada na culpa do ente estatal, em uma das três vertentes – negligência, imprudência e imperícia. I.I) - Em caso de inundação de residência por águas de chuvas, cabe à administração pública, para que o dever de indenizar seja afastado, comprovar que os danos suportados pelo ofendido foram provocados por fenômeno da natureza, impossível de ser previsto e evitado. E ainda, que foram adotadas as medidas possíveis, cabíveis ao ente público municipal, no sentido de que a catástrofe fosse evitada ou minimizados os seus efeitos por ela provocados. I.II) - Comprovado os danos, a culpabilidade e o nexo de causalidade, cabe à administração pública arcar com as indenizações devidas, nos termos dos artigos 5º, X da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil. II) - A natureza jurídica da reparação por dano moral abrange duas finalidades – compensatória para a pessoa ofendida e punitiva para o ofensor, desestimulando a prática do ato tido por ilícito. Porém, a verba indenizatória deve fixada com bom-senso e razoabilidade, sob pena de se proporcionar o enriquecimento ilícito do beneficiário. Além do que, em casos desta natureza, tais verbas são custeadas pelos cofres públicos, mantidos pela população. III) - A partir de 29/06/09, os valores referentes às condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser atualizados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F, da Lei n. 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09, de 29/06/09. IV) - Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, devendo o valor ser arbitrado nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo em valor fixo, segundo o critério de equidade.
(N.U 0006584-77.2009.8.11.0037, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 20/08/2012)

Saliento, a culpa exclusiva da vítima, ou mesmo a culpa concorrente, não merecem acolhimento, na medida em que não há qualquer lastro probatório a refutar a versão apresentada pelo autor.

Quanto aos danos materiais, estes foram devidamente demonstrados pelo Recorrido, acostando DOIS ORÇAMENTOS inerente ao
conserto
dos móveis (e não móveis planejados do zero), da qual atingiu o montante de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

No que concerne aos danos morais, estes restaram evidenciados pelo próprio fatídico, do qual claramente trouxe momentos de angústia ao autor que viu sua casa inundar, prejudicando todos os móveis que guarneciam na residência.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Por outro lado, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, o montante merece ser corrigidos de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF, que assim definiu:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88).
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”
(destaque de agora)

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, apenas alterar os parâmetros dos juros moratórios, que deverão
ser fixados segundo os índices da caderneta de poupança, artigo 1º F da Lei 9494/97, conforme o entendimento consagrado no RE 870947 STF
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do ínfimo sucesso recursal, mantida a sucumbência contra o recorrente, de onde condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor da condenação atualizada, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, sendo o ente estatal isento do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023